Tribunal: TJMT
Processo: 0001031-50.2018.8.11.0064
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001031-50.2018.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ANTONIO GABRIEL VIEIRA (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO EM CONSONANCIA COM O PARECER.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO NORUTNO TENTADO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E PELA ESCALADA – CONDENAÇÃO – PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA BASE – IMPOSSIBILIDADE – REPRIMENDA MAJORADA PROPORCIONALMENTE COM FULCRO EM QUALIFICADORA EXCEDENTE – PEDIDO DE PREPONDERÂNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO SOBRE A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – AUSÊNCIA DE INTERESSE – AGRAVANTE NÃO APLICADA – ADUZIDA A INCOMPATIBILIDADE DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA REFERENTE AO FURTO PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO COM A MODALIDADE QUALIFICADA DO CRIME DE FURTO – DESCABIMENTO – PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES –
RECURSO DESPROVIDO.

É possível o emprego de qualificadora excedente para elevar, de forma proporcional, a pena basilar.

Carece interesse ao pedido de preponderância da atenuante da confissão sobre a agravante da reincidência quando esta não é utilizada na sentença condenatória.

É compatível a causa de aumento de pena atinente à prática de crime de furto durante o repouso noturno com a forma qualificada desse delito patrimonial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal manejado por
Antônio Gabriel Vieira
, condenado à pena de 0
7 (sete) anos, 02 (dois) meses e 09 (nove) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 30 dias-multa, ao mínimo unitário, diante da prática dos crimes descritos no art. 155, § 1° e § 4°, incisos I e II, c/c artigo 14, II, do Código Penal (1° fato); art. 155, § 1° e § 4°, inciso II, c/c art. 29, ambos do Código Penal (2° fato) e art. 16 da lei 10.826/2003 (3° fato).

O recorrente pretende a reforma da dosimetria aplicada aos três fatos, reputando desproporcional e indevida a exacerbação da pena base. Aduz, ainda, a incompatibilidade da aplicação da causa de aumento de pena referente à prática do furto durante o repouso noturno com a forma qualificada deste crime patrimonial. Pretende, por fim, a preponderância da atenuante da confissão com a agravante da reincidência que, adianta-se, sequer foi aplicada na espécie.

Em contrarrazões, o Ministério Público defendeu a manutenção da sentença ora combatida.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça sinalizou o desprovimento do recurso.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

Tem-se que
Antônio Gabriel Vieira
foi condenado à pena de 0
7 (sete) anos, 02 (dois) meses e 09 (nove) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 30 dias-multa, ao mínimo unitário, diante da prática dos crimes descritos no art. 155, § 1° e § 4°, incisos I e II, c/c artigo 14, II, do Código Penal (1° fato); art. 155, § 1° e § 4°, inciso II, c/c art. 29, ambos do Código Penal (2° fato) e art. 16 da lei 10.826/2003 (3° fato).

Narra a denúncia que:

“1o Fato

Consta do incluso procedimento investigativo que na madrugada do dia 18 de janeiro de 2018, durante o período noturno, nas dependências da 1a Delegacia de Polícia de Rondonópolis (DELETRAN), sediada na Rua XV de Novembro, s/n, Bairro Centro 4, neste município e comarca de Rondonópolis-MT, o denunciado ANTONIO GABRIEL VIEIRA, durante o repouso noturno, mediante escalada, tentou subtrair coisas alheias móveis existentes nas dependências do referido órgão público, fato esse não consumado por circunstâncias alheias à sua vontade

(...)

2o Fato

Durante as diligências investigativas realizadas, restou apurado que no início do mês de janeiro de 2018, há cerca de quinze dias do fato delituoso supracitado, nas dependências da 1a Delegacia de Polícia de Rondonópolis (DELETRAN), sediada na Rua XV de Novembro, s/n, Bairro Centro 4, neste município e comarca de Rondonópolis-MT, o denunciado ANTONIO GABRIEL VIEIRA, juntamente com comparsa não identificado, apenas conhecido pela alcunha de ‘Zóio de Bomba’, durante o repouso noturno, mediante escalada, subtraiu coisas alheias moveis guarnecidas nas dependências do referido órgão público (...) consistente na subtração de munições de arma de fogo de uso restrito do calibre .40 que se encontravam no interior das dependências do órgão.

(...)

3° Fato

Restou apurado que, após o delito patrimonial ocorrido no início do mês de janeiro de 2018, na ocasião em que foram furtadas munições de arma de uso restrito acima mencionado na Delegacia de Polícia de Rondonópolis, o denunciado ANTONIO GABRIEL VIEIRA ocultou as munições de calibre .40, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, enterrando-as num terreno baldio localizado na área central dessa urbe, nas proximidades das margens do Rio Vermelho.”

O recorrente pretende a reforma da dosimetria aplicada aos três fatos, reputando desproporcional e indevida a exacerbação da pena base. Aduz, ainda, a incompatibilidade da aplicação da causa de aumento de pena referente à prática do furto durante o repouso noturno com a forma qualificada deste crime patrimonial. Pretende, por fim, a preponderância da atenuante da confissão com a agravante da reincidência que, adianta-se, sequer foi aplicada na espécie.

O recurso não merece provimento.

Primeiramente, anota-se que a imputação em si não é contestada, não pendendo qualquer insurgência quanto à materialidade ou a autoria delitivas.

Pois bem.

Carece interesse à insurgência quanto às penas basilares em relação ao segundo e ao terceiro fato, vez que estas foram estabelecidas no mínimo legal.

Quanto ao primeiro fato, de ver-se que a circunstância judicial atinente às circunstâncias do crime foi avaliada negativamente diante da aplicação de qualificadora excedente, providência pacificamente aceita pelos tribunais pátrios, elegendo-se a proporcional e suficiente elevação da pena em 09 (nove) meses.

Lado outro, carece interesse também ao pedido de preponderância da atenuante da confissão com a agravante da reincidência que, como visto, sequer incidiu na espécie.

Acresce que, quanto ao crime de furto qualificado tentado (primeiro fato descrito na denúncia), a atenuante da confissão espontânea foi devidamente aplicada, gerando a redução da pena na proporcional fração de um sexto.

Por fim, não que se falar em incompatibilidade da aplicação da causa de aumento de pena referente à prática do furto durante o repouso noturno com a forma qualificada deste crime patrimonial.

Nesse sentido, confira-se a jurisprudência pátria:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. FURTO QUALIFICADO TENTADO. PRETENSÃO DESCLASSIFICATÓRIA PARA FIGURA TÍPICA BÁSICA. IMPOSSIBILIDADE.
COMPATIBILIDADE DO DELITO QUALIFICADO COM A CAUSA DE AUMENTO DE PENA REFERENTE AO REPOUSO NOTURNO
. REGIME INICIAL FECHADO. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(...) III – Pedido de exclusão da causa de aumento referente ao repouso noturno.
O entendimento consagrado neste eg. Superior Tribunal de Justiça é de que não há incompatibilidade entre o furto qualificado e a causa de aumento relativa ao seu cometimento no período noturno
. A jurisprudência deste eg. Tribunal Superior é firme no sentido de que as normas que estabelecem as qualificadoras do furto e a causa de aumento do repouso noturno são harmonizáveis, haja vista que o legislador tanto nas qualificadoras objetivas (§ 4“ do art. 155 do Código Penal) como na referida causa de aumento apreciou e revalorou o desvalor da ação do agente, e não fez uma análise sob a ética do desvalor do resultado. Impende registrar que a causa de aumento de pena em comento, assim como as demais majorantes previstas no Código Penal e na legislação esparsa, nada mais são do que circunstâncias especiais erigidas pelo legislador infraconstitucional como de maior gravidade. (...) Precedentes.

Habeas corpus não conhecido. (1 - HC 509594 / SP HABEAS CORPUS 2019/0133894-5- Relator(a) Ministro FELIX FISCHER (1109) - Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA - Data do Julgamento 06/06/2019).

Portanto,
nego provimento
ao presente recurso de apelação criminal.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020